Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-87.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO - CPF: 054.038.161-60 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO - CPF: 054.038.161-60 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO
DECISUM
QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS – REDISCUSSÃO – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele e deu provimento ao recurso da embargada para condenar o ora embargante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do ato ilícito
, bem como custas processuais e honorários advocatícios fixados
no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com art. 85, §2o do CPC.

O embargante a
firma que o
decisum
é omisso quanto as teses de defesa, porquanto há previsão expressa no contrato de financiamento estudantil que permite a cobrança de saldo não financiado pelo FIES.

Afirma que outra omissão apontada diz respeito a violação ao artigo 1o, inciso IV e artigo 170 da Constituição Federal ao entender que a instituição de ensino financie o próprio aluno, uma vez que impede a cobrança de saldo residual diretamente ao aluno conforme previsão.

Defende que o
decisum
afronta a autonomia universitária e impõe uma limitação, não prevista em lei, à liberdade da IES em definir preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares.

Afiança, ainda, que é omissa quanto a análise efetiva da aplicação do artigo 1o da Lei n. 9870/1999 que dispõe expressamente acerca da forma de reajuste de mensalidade escolar.

Além disso, prequestiona os seguintes dispositivos legais: “artigos 1o, IV, 170 e 207 todos da Constituição Federal; art. 53, VIII e IX da Lei 9.394/96, art. 1o da Lei 9.870/99; artigo 4o e §1o-A do artigo 4o da Lei 10.206/10
;
caracterizando uma omissão que compromete a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário almejado
” (sic).

Ao final afirma que inexiste cobrança indevida e que não há se falar em dano moral indenizável.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados a fim de declarar a legalidade do débito e reformar a sentença tornando-a improcedente, prequestionando os mencionados dispositivos legais (Id. 587104963).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 88429962).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA –
MÉRITO
–

ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna
”.

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso, tenho que a irresignação não merece acolhimento, já que se mostra devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, mormente por restar evidenciado que a aluna não pode ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior e conforme fundamentado no voto desta relatora ainda que a cobrança por ventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual

previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

E sob esta ótica, consta expressamente consignado que “eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída a apelada, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, o que não se mostra possível na espécie
”
.

Ademais, quanto às alegações da embargante de omissões quanto às teses defensivas, inclusive inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99, cito excerto do voto:

“...Ainda, sustenta a apelante que a partir de 2016 houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional.

Todavia, há de se ressaltar que no momento em que a IES assina o termo de adesão, a instituição de ensino concorda com as normas regulamentares do Fundo, estando, portanto, ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, restando inoportuna a discussão acerca da existência de trava sistêmica atribuída ao FNDE, não podendo ser tal fato imputado em desfavor da aluna.

Isso porque o caso em tela trata de financiamento concedido no ano de 2014, não se aplicando, portanto, às regras da Portaria no 04 do MEC, do ano de 2017 e nem a Resolução no 15/18, do Comitê Gestor do FNDE.

Da mesma forma,
não merece prosperar a alegação de inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99
, para justificar a cobrança dos valores questionados, uma vez que se mostra contrário às normas que regem a relação jurídica posta, sendo portanto, ilegal a cobrança de diferenças no valor previstos do contrato e efetivamente pago pelo FIES.

Em tempo, a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituíram diferencial para que os alunos optem pela escolha da IES.

Desse modo, escorreita a sentença que reconhece a inexigibilidade do débito de R$ 34.008,22 (trinta e quatro mil e oito reais e vinte e dois centavos)...”.

Ainda, quanto à insurgência da embargante no que pertine a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, restou amplamente consignado na decisão objurgada que o referido dano fora suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, a embargada foi impedida de acompanhar regularmente o curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna que, viu frustradas suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre a estudante e a instituição de ensino.

Logo, verifica-se que a intenção da embargante é rever aquilo que foi decidido contrariamente aos seus anseios, mediante revolvimento da matéria, o que é inadmitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021